Tribunal: TJMT
Processo: 1019900-62.2020.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019900-62.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GERALDO FERNANDES DA COSTA - CPF: 014.995.511-18 (APELANTE), MARCOS JOSE PARCIFICO - CPF: 835.172.191-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL OLIVEIRA MAZETO - CPF: 046.858.441-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CONCEICAO DOS SANTOS LIMA - CPF: 070.336.184-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – EXTIRPAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS CAUSADOS À VÍTIMA – DESCABIMENTO – HIPÓTESE QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESNECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tendo em vista a ausência de motivação idônea na análise das circunstâncias judiciais (art. 59, CP) – culpabilidade e motivos do crime –, sobretudo em razão da ausência de elementos concretos de convicção, deve a pena-base ser reduzida ao mínimo legal.
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1019900-62.2020.8.11.0003, que tramitou no Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis,
Geraldo Fernandes da Costa
foi condenado pela prática dos ilícitos tipificados nos artigos 147 e 129, § 9o, ambos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda global de 5 meses e 25 dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização à vítima pelos danos a ela causados pela infração.

Irresignado, e, assistido pela Defensoria Pública, maneja o presente recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id 75921765) que sejam reduzidas as reprimendas basilares ao mínimo legal, por entender que as circunstâncias judiciais sopesadas negativamente não encontram motivação idônea, e, por fim, pede que seja extirpada a condenação referente ao pagamento de indenização à vítima, porquanto não foi oportunizado ao apelante o direito ao contraditório e à ampla defesa.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões (Id 75921768) rebatendo os argumentos defensivos, e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

Pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Batista de Almeida manifesta-se pelo parcial provimento do apelo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Acusado condenado nas sanções do art. 147 e art. 129, §9°, do CP, à pena de 05 meses 21 dias de detenção, em regime aberto – Inconformismo da defesa – A defesa requer a aplicação da penas-base no mínimo legal e exclusão da indenização a título de reparação de danos – Alegações parcialmente procedentes – Penas-base fixadas de forma correta – Presença de duas circunstâncias judiciais – Exclusão do valor estipulado a título de dano material – Inobservância dos princípios do contraditório e ampla defesa – Matéria não discutida durante a instrução processual – Sentença que deve ser mantida – Pelo parcial provimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021